Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PESSOA JURÍDICA CRIADA PELA EXECUTADA. MODALIDADE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Constatado que o Executado/Agravado é empresário individual (CC, art. 966), modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio do empresário individual e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, não se faz necessária, para fins de inclusão no polo passivo de execução, a prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica (CPC/15, art. 133, § 2o), pois a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial.
2. Se não há distinção entre os bens do empresário individual e da pessoa natural, dado que se confundem, não há impedimento para que se inclua a empresa individual no polo passivo a fim de que arque com débito assumido pela pessoa natural no ajuste objeto da execução.
3. Ainda que o nome da empresa individual não tenha constado do Termo de Confissão de Dívida que constitui o título exequendo, a inclusão dela na execução se justifica por se tratar de extensão patrimonial da pessoa natural executada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.